Tribunal: TJMT
Processo: 1025598-87.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025598-87.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEONARDO GIOVANI NICHELE - CPF: 569.831.821-20 (ADVOGADO), RUBENS NELSON AMARAL - CPF: 056.473.129-34 (EMBARGANTE), ADEMIR GOMES GRAVA - CPF: 567.142.381-34 (EMBARGADO), JOVENAL GOMES GRAVA - CPF: 570.320.091-15 (EMBARGADO), ALEXANDRE POLPINO DE BARROS - CPF: 865.748.331-91 (EMBARGADO), Marcos Rodrigues de Souza (EMBARGADO), MARCOS RODRIGUES DE SOUZA (EMBARGADO), TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN - CPF: 017.790.461-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SEM APONTAR OS VÍCIOS DESCRITOS PELO ART. 1.022 DO CPC –
AGRAVO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA SEM OPORTUNIZAR A COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – AGRAVO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS
.

A regra do art. 99, §2º, do CPC/2015 dispõe que o pedido de assistência judiciária não pode ser indeferido sem que se oportunize à parte demonstrar a necessidade do benefício.

A clara intenção de modificar o julgado mediante a oposição de Embargos de Declaração sem apontamento dos vícios descritos pela regra do art. 1.022 do CPC desvia a finalidade do citado recurso, admissíveis desde que preenchidos os requisitos da referida regra, fato que impõe o não conhecimento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1025598-87.2022.8.11.0000

Embargos de Declaração nº
1025598-87.2022.811.0000

Embargante:
Rubens Nelson Amaral

Embargados:
Ademir Gomes Grava e outros

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração
opostos pelo autor
Rubens Nelson Amaral

contra

o acórdão que deu provimento para seu Agravo de Instrumento de mesmo número e assim ementado:

“
AGRAVO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA SEM OPORTUNIZAR A COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – AGRAVO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

A regra do art. 99, §2º, do CPC/2015 dispõe que o pedido de assistência judiciária não pode ser indeferido sem que se oportunize à parte demonstrar a necessidade do benefício.
”

Sem demonstrar a existência dos vícios do art. 1.022 do CPC e em síntese sustenta ter ocorrido julgamento
extra-petita
, porquanto pediu a concessão da gratuidade da justiça ou a gratuidade somente em relação à prova pericial mas que o acórdão concluiu ser caso de oportunizar a prova da hipossuficiência na origem.

Ao final pede o provimento dos Embargos de Declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO.

E. Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração
opostos pelo autor
Rubens Nelson Amaral

contra

o acórdão que deu provimento para seu Agravo de Instrumento de mesmo número e assim ementado:

“
AGRAVO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA SEM OPORTUNIZAR A COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – AGRAVO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

A regra do art. 99, §2º, do CPC/2015 dispõe que o pedido de assistência judiciária não pode ser indeferido sem que se oportunize à parte demonstrar a necessidade do benefício.
”

O Agravo de Instrumento foi interposto contra decisão que na Ação de
Reintegração de Posse

proposta por
Rubens Nelson Amaral
agravante e aqui embargante de declaração

em face de
Ademir Gomes Grava, Marcos Rodrigues de Souza, Jovenal Gomes Grava, Alexandre Polpino de Barros, “bem como qualquer outro”
,
indeferiu pedido de gratuidade da justiça feito pelo autor agravante/embargante de declaração e lhe determinou fazer o recolhimento do valor dos honorários do perito fixado em decisão anterior, sob pena de preclusão
.

O agravante agora embargante de declaração reclamou, inclusive, da falta de oportunização pelo Juízo de origem para a comprovação da alegada hipossuficiência.

Veja o fragmento das razões do Agravo:

“
Ressalte-se que o Juízo a quo sequer oportunizou ao Agravante a apresentação de documentos complementares para comprovação de sua hipossuficiência, indeferindo de plano o pedido e infringindo a norma contida no art. 99, § 1º e 2º do CPC
” (grifei).

E o Colegiado concluiu que razão assistiu ao agravante agora embargante de declaração, porquanto embora tenha apresentado a comprovação e tratar de aposentado, faltou ao Juízo de origem oportunizar a comprovação da alegada impossibilidade de suportar as despesas do processo, em especial, mediante a demonstração os gastos.

Veja o fragmento do v. acórdão:

“
O autor agravante informou ter postulado, em 2019, e obtido o deferimento, da realização de perícia, a fim de comprovar por intermédio da chamada “dinâmica de imagens” a época da ocorrência da invasão e a veracidade das afirmações postas na petição inicial, bem como, os desmates e queimadas.

Informa ainda que para a realização da prova técnica foi nomeada a empresa Real Brasil Consultoria, que intimada apresentou proposta de honorários no valor de R$29.980,00.

Relata ter postulado o deferimento de gratuidade da justiça, por tratar de idoso aposentado, com renda mensal média de R$5.000,00, tendo comprovado sua alegação pelo comprovante de rendimentos emitido pelo INSS.

Alegou que a renda é utilizada quase na integralidade para manutenção de seu sustento, além de gastos com consultas e medicamentos. O pedido foi indeferido

Consigna que o pedido foi indeferido,
inclusive, sem a oportunização da apresentação de documentos complementares
.

E verifica-se que após o pedido de gratuidade da justiça, sem ser oportunizado à parte comprovar a alegada hipossuficiência, o pedido já foi indeferido
.

Importante ressaltar que a regra do art. 99, §2º, do CPC/2015 dispõe que o pedido de assistência judiciária
não pode ser indeferido sem que se oportunize à parte demonstrar a necessidade do benefício
. Veja:

“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 2º
O juiz
somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo,
antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
.”

Nesse mesmo sentido veja a ementa lançada no Agravo de Instrumento nº 1021692-89.2022.811.0000 julgado pro esta e. Câmara em 26.10.2022:

“AGRAVO – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA SEM OPORTUNIZAR A COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – AGRAVO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA
.

A regra do art. 99, §2º, do CPC/2015 dispõe que o pedido de assistência judiciária não pode ser indeferido sem que se oportunize à parte demonstrar a necessidade do benefício
.” (grifei).

No mesmo caminho é a jurisprudência da Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, DEU PROVIMENTO À AGRAVO DE INSTRUMENTO –
JUSTIÇA GRATUITA - PEDIDO INDEFERIDO DE IMEDIATO
–
INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR A DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – DETERMINAÇÃO DO NOVO CPC (ART. 99, §2º)
– RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do Art. 99, §2° do CPC/15
, vigente quando do julgamento do recurso,
o pedido de justiça gratuita não pode ser indeferido sem que antes a parte tenha a oportunidade de demonstrar a necessidade do benefício
.” (N.U 0116828-09.2017.8.11.0000, MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/06/2018, Publicado no DJE 28/06/2018) (grifei).

Logo, não era mesmo caso de indeferir, de imediato, o pedido da assistência judiciária,
mas, de oportunizar ao interessado a comprovação do alegado
.

Posto isso,
dá-se provimento ao agravo
, a fim de reformar a decisão impugnada para que seja oportunizado ao autor recorrente comprovar a alegada hipossuficiência.”

Logo, sem razão o alegado pedido
extra-petita
.

Os Embargos de Declaração não se prestam a modificação do mérito do julgado e dada sua função integrativa, não tem por vocação substituir eventual recurso que se mostre apto a devolver a matéria decidida à apreciação do órgão jurisdicional dotado, pelo modelo processual, de competência própria para tanto.

Dispõe a regra do art. 1.022 do CPC:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.
”.

A clara intenção de modificar o julgado, sem apontamento dos vícios descritos pela regra do art. 1.022 do CPC, aplicável à espécie, reitera-se, desvia a finalidade dos Embargos de Declaração, admissíveis desde que preenchidos os requisitos da referida regra, fato que impõe o não conhecimento, conforme é a orientação jurisprudencial. Veja:

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DE APONTAMENTO DE QUAISQUER DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 1.022 DO CPC - PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE -
RECURSO NÃO CONHECIDO
.
-
Para a admissibilidade do recurso de embargos de declaração se mostra necessário que o Embargante aponte uma das hipóteses alusivas pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois somente com esse apontamento é se justifica a escolha do recurso proposto. Ausente tal apontamento,
inadmite-se o recurso escolhido
.”
(TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0000.20.465768-8/002, Relator(a): Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/11/2021, publicação da súmula em 12/11/2021)
(grifei).

Ainda:

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - HIPÓTESES DO ARTIGO 1.022 DO CPC NÃO SUSCITADAS - NÃO CONHECIMENTO
-PREQUESTIONAMENTO PARA EFEITO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL OU EXTRAORDINÁRIO - VEDAÇÃO

1
. Não tendo a parte fundamentado seu recurso em um dos requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil/15, os embargos declaratórios não podem ser conhecidos
. 2. Consoante o novo Estatuto Processual (artigo 1.025), consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
3. Não conhecer dos embargos de declaração
.” (EMBARGOS DE DECLARAÇÃO-CV Nº 1.0435.13.000873-1/004 - TJMG - Rel. Des. Tereza Cristina da Cunha Peixoto).
(grifei).

Com igual norte:

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - HIPÓTESES DO ARTIGO 1.022 DO CPC NÃO SUSCITADAS - NÃO CONHECIMENTO
- PREQUESTIONAMENTO PARA EFEITO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL OU EXTRAORDINÁRIO - VEDAÇÃO.
1. Não tendo a parte fundamentado seu recurso em um dos requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, os embargos declaratórios não podem ser conhecidos. 2. Embargos não conhecidos
.”
(TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0000.21.140469-4/002, Relator(a): Des.(a) Teresa Cristina da Cunha Peixoto , 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/11/2021, publicação da súmula em 07/02/2022)
(grifei).

Posto isso,
não se conhece destes Embargos de Declaração
, porquanto opostos sem a demonstração das hipóteses do art. 1.022 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023